Tribunal: TJDFT
Processo: 0809691-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE DÉBITO BANCÁRIO. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. OBJETO ILÍCITO. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços e determinar o retorno das partes ao status quo ante. Além disso, condenou a recorrente a restituir à recorrida o valor de R$ 4.907,56 e pagar a quantia de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a validade do contrato de prestação de serviços que tem por objeto a intermediação de débito bancário da parte recorrida com terceira instituição financeira, verificar a ocorrência de dano moral e decidir sobre o pedido contraposto formulado, para que a recorrida seja condenada ao pagamento do valor correspondente à cláusula penal estipulada no contrato e condenada por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em análise aos documentos constantes dos autos, verifica-se que o objeto do contrato entabulado entre as partes é a intermediação na negociação de débito bancário decorrente do financiamento de veículo. Da leitura das cláusulas previstas no contrato, verifica-se que, em verdade, o negócio jurídico em questão tem por finalidade o incentivo ao contratante para que deixe de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento bancário para, ao final, obter eventual proposta de acordo e possibilitar descontos sobre o valor da dívida. 3.1. Nesse sentido, a título de exemplo, destaca-se a cláusula 8a do contrato, que prevê a “orientação preventiva comportamental” para a realização dos serviços, destacando a “possibilidade de busca e apreensão, restrição via RENAJUD e restrição em SPC, Serasa e órgãos de proteção ao crédito”.
4. Conforme verificado, a simples leitura dos termos contratuais torna evidente que o objeto do negócio viola a probidade e boa-fé, nos termos do art. 422 do CC, impondo de declaração de nulidade do contrato, conforme art. 104, II, c/c art. 166, II, do CC. Precedentes: Acórdãos 1994397 e 1822594.
5. Diante da nulidade do contrato objeto dos presentes autos, as partes devem retornar ao estado anterior, com a consequente restituição das quantias pagas, da forma como determinado na sentença.
6. A conduta da recorrente foi capaz de afetar os direitos de personalidade do recorrido, na medida em que causou transtornos financeiros por meio de proposta de negócio jurídico evidentemente ilícito, acarretando a negativação de seu nome, o que impõe a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
6.1. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu no caso concreto, tendo em vista que o valor de R$ 4.000,00 fixado pela sentença observa adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Em razão da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento do contrato.
8. A condenação por litigância de má-fé só ocorre quando presente alguma das hipóteses do art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
Tese de Julgamento: “O contrato de prestação de serviço, que tem por objeto a intermediação de débito bancário decorrente de financiamento de veículo, com o incentivo do contratante para que deixe de adimplir o pagamento das prestações, deve ser considerado nulo, por violar a probidade e boa-fé, impondo a restituição das partes ao estado anterior, com a consequente restituição dos valores eventualmente pagos pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104, II, 166, II e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1994397, processo n. 0731689-06.2024.8.07.0003, Relator(a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/05/2025; TJDFT, acórdão 1822594, processo n. 0713307-78.2023.8.07.0009, Relator(a) EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 11/03/2024.